Tribunal: TJDFT
Processo: 0738553-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0738553-71.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO HARMONIA RESIDENCIAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 47994915) que, nos autos de ação de indenização por danos materiais c/c repetição de indébito ajuizada por Condomínio do Edifício Harmonia Residencial em desfavor da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para, em razão da irregularidade da metodologia de cobrança adotada, condenar a ré a restituir, de maneira simples, os valores pagos a maior pela autora nas faturas de fornecimento de água e esgoto do período de fevereiro/2013 e maio/2020, referentes à inscrição 644735-1, vinculada ao endereço QN 412, Conjunto F, Lote n. 01, Samambaia Norte, Brasília – DF, relativo a todas as unidades consumidoras ali existentes, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, com base na metodologia estabelecida no art. 106, inciso II da Resolução ADASA n. 14/2011. Os valores devidos estarão sujeitos a correção monetária, pelo INPC, a partir da data de cada pagamento da fatura, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação (art. 405 do CC). Havendo sucumbência recíproca e não equivalente nos pedidos formulados, condeno as partes, na proporção de 2/3 para o autor e 1/3 para a ré, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2o do CPC. Após o trânsito em julgado, sem requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. (...) Opostos embargos de declaração (Id 47994918) pela ré, ora apelante, foram rejeitados sob o fundamento de inexistência dos vícios apontados (Id 47994923). Irresignada com a sentença, a ré interpôs o presente recurso de apelação (Id 47994925). Em razões recursais, requereu preliminarmente a suspensão do processo em face do Tema Repetitivo 414/STJ, o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a janeiro de 2019, bem como a nulidade da sentença por ilegitimidade ativa. No mérito, narra que o autor é condomínio edilício formado por 76 (setenta e seis) unidades residenciais, com o seu fornecimento de água medido por um único hidrômetro. Sustenta ser cabível a utilização da tabela progressiva de maneira proporcional ao consumo total medido no medidor, e não o método de cálculo híbrido, definido na sentença. Impugna os cálculos do autor por desconsiderar a aplicação da tabela progressiva. Afirma que nos casos de condomínios “com apenas um hidrômetro a aferir o consumo global de água, deve ser aplicada a tabela progressiva, proporcionalmente ao consumo total medido no medidor”. Aduz ter utilizado a metodologia, em conformidade com a legislação vigente, beneficiando o condomínio para auferir o consumo de água, não obtendo qualquer vantagem. Requer a reforma da sentença para “acatar as preliminares e, no mérito, determinar a total improcedência do pedido ou pela reforma dos honorários para fixação pelo valor da condenação ou a redução de seu valor pela equidade para evitar valores exorbitantes”. Preparo recolhido pela ré (Ids 47994926 e 47994927). A parte apelada deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões (Id 47994930). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Feitas essas breves observações, anoto que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. Segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, do CPC, os prazos serão contados em dias úteis (dia de realização de expediente forense), com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que houve dupla intimação da CAESB, a saber: a primeira, com a publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência da apelante via sistema. Segundo certificado no Id 47994924, a sentença dos embargos de declaração foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 20/04/2023 (quinta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 24/04/2023 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 25/04/2023 (terça-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação seria 16/05/2023 (terça-feira). De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, foi registrada a ciência da ré Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB em 27/04/2023 da “expedição eletrônica" de 17/4/2023. Pois bem. A Portaria GC 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito daJustiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifos nossos) A Portaria GPR 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (grifos nossos) Na Lei 11.419/06, que dispõe “sobre a informatização do processo judicial” encontra-se a previsão de que: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. (grifos nossos) Mister asseverar que, segundo o disposto nos artigos 270 e 272 do Código de Processo Civil, as intimações realizam-se, preferencialmente, por meio eletrônico: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. (...) Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Nesse contexto, a melhor exegese dos normativos em tela converge no sentido de que o prazo recursal, na espécie, deve ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, por força do preceptivo inserto no dispositivo legal acima transcrito de que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. Ressalto que as normas internas (Portaria GC 160/2017 e Portaria GPR 239/2019), excepcionam, no que tange à substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta substitui qualquer outro meio de publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência do princípio da hierarquia das normas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1793767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020) Este Tribunal, com o mesmo entendimento, já decidiu: APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. APELAÇÃO DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006 [...]. (Acórdão 1369727, 07080886220208070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309793, 07082291820198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021). Nesse cenário, vale rememorar que, conforme certificado no Id 47994924, a sentença recorrida foi disponibilizada no DJe em 20/4/2023 (quinta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 24/04/2023 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 25/4/2023 (terça-feira). Desse modo, a apelação deveria ter sido interposta até 16/5/2023 (terça-feira), mas o foi em 17/5/2023 (Id 47994925), de modo que flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porque aviado fora do prazo previsto no art. 1003, § 5o, do CPC. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois que intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora